Tribunal: TJBA
Processo: 8170356-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170356-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA SANTOS CUNHA e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: verificar a higidez da petição inicial e a regularidade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito; examinar a responsabilidade do banco pela inscrição indevida; analisar o cabimento de indenização por danos morais e a fixação de seu
quantum
.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de indeferimento da gratuidade de justiça não prospera, ausentes elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência da autora (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

4. A apelação deve ser recebida em duplo efeito, nos termos do art. 1.012, do CPC, não incidindo exceções legais.

5. Afasta-se alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto o recurso da instituição financeira impugna capítulos específicos da sentença.

6. A petição inicial atendeu aos requisitos legais (arts. 319 a 321, do CPC).

7. Incumbe ao réu comprovar a existência do débito (CDC, art. 14 e CPC, art. 373, II). Não comprovada a relação contratual, resta configurada a inscrição indevida.

8. A juntada extemporânea de documentos não se enquadra nas hipóteses legais de admissibilidade (CPC, art. 435), devendo ser desconsiderada.

9. A inscrição indevida gera dano moral presumido, segundo jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

10. O
quantum
indenizatório deve observar razoabilidade e proporcionalidade, sendo majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento:
"1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação de serviços e gera dano moral presumido, sendo devida indenização, independentemente de prova da extensão do prejuízo.
2. O
quantum
indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a condição das partes e o caráter pedagógico da condenação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389 e 405; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 319; 320; 321; 373, II; 434; 435; 1.012; CDC, arts. 2º, 3º e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.846.222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.08.2020; TJBA, Apelação nº 0516997-22.2019.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 30.08.2022; TJSP, AI nº 2018657-24.2021.8.26.0000, Rel. Des. Rômolo Russo, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8170356-68.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PRISCILA SANTOS CUNHA e outros
e como apelados
BANCO DO BRASIL S/A e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
DOS RECURSOS
,
REJEITAR AS PRELIMINARES,
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso da parte ré
e
DAR PROVIMENTO

ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator